Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-40.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. PAGAMENTO DE DÉBITO. DEMORA NA BAIXA DA DÍVIDA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A demora em reconhecer o pagamento de débito seguido do cancelamento do serviço depois da quitação da dívida representa falha na prestação do serviço pelo fornecedor e atrai a responsabilidade pelos danos suportados pelo consumidor.
2. O extrato de pagamentos emitido pela empresa (ID 65520421) mostra que as mensalidades dos dois contratos firmados com o consumidor foram pagas, inexistindo parcela aberta. A mensalidade que gerou a cobrança e a suspensão do serviço, no valor de R$ 147,00 vencida em 15/11/2023, foi paga pelo consumidor em 30/12/2023 por meio de acordo proposto no sistema da Serasa (ID 65519936 - Pág. 3). Todavia, a empresa efetuou a baixa somente depois de diversas reclamações do consumidor, com o envio por 3 vezes do comprovante de pagamento (ID 65519938).
3. Superam o limite do mero aborrecimento e configura o dano moral os transtornos decorrentes da cobrança indevida depois de efetuar o pagamento da dívida e o cancelamento da internet, serviço essencial à atividade do consumidor.
4. O arbitramento da compensação do dano moral deve ser proporcional às consequências do evento. Se não houve repercussão relevante na vida do consumidor a compensação deverá ser modesta.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor do dano moral para R$ 1.000,00 (mil reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença.
6. Sem custas ou honorários.